Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DE JULGAMENTO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS DENEGADO PELO ACÓRDÃO N. 1316572. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar e, para a possível revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. Verificando que, desde que foi proferido o acórdão n. 1316572 referente ao HC 0701745-70.2021.8.07.0000, não houve mudanças fáticas capazes de alterar o entendimento ali esposado, mantêm-se preenchidos os requisitos necessários para a continuidade da prisão, não havendo que se falar em revogação da cautelar ou, ainda, em substituição por outras medidas menos gravosas.
3. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
4. impossível não levar em consideração a situação do COVID-19 que coloca em novas circunstâncias toda a população mundial, o que justifica sim o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que atingiu não somente o paciente, mas todos os jurisdicionados que dependem da atuação do Judiciário.
5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.